Tribunal: TJBA
Processo: 8006297-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006297-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA GABARITO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTANA BORGES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. REJEITADA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (INTELIGÊNCIA DO ART. 10, DO DECRETO-LEI Nº 413/69, QUE DISPÕE SOBRE OS TÍTULOS DE CRÉDITO INDUSTRIAL, APLICÁVEL AS CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL, CONFORME LEI Nº 6840/1980).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO ART. 917
, §§ 3º
E 4º
DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, verifica-se que o contrato que embasa a execução embargada se trata de cédula de crédito comercial, a qual constitui título executivo extrajudicial, por expressa disposição no art. 5º
da Lei nº. 6.840
/80 e no art. 10
, do Decreto lei nº. 413
/69.

2.
Constata-se que a alegação de excesso de execução não veio acompanhada por qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo, tendo sido genéricas e aleatórias.
Tratando-se de alegação de excesso de execução, deve ser observado o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC

3. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006297-20.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA GABARITO LTDA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .